Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA EM DUPLICIDADE– ILICITUDE DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Da análise da sequência de documentos juntados pela requerente (ID 58639557 - Págs. 1 a 3) é possível verificar que o requerido vem realizando, com frequência, descontos na conta corrente da autora com a finalidade de adimplir a fatura de cartão de crédito da cliente. Também se confirma que, como narrado pela autora, foi debitado de sua conta corrente, em 20\07\2023 (ID 58639557 - Págs. 2), o valor de R$ 7.843,56, e que foram cobradas, em suas faturas de cartão de crédito, oito parcelas de R$ 1.368,71 (ID 58640159 - Págs. 1 a 4 – 58640160\61\62\63). Vale registrar que, de acordo com a autora, esse parcelamento seria correspondente ao valor da sua fatura de cartão de crédito que já havia sido debitada de sua conta corrente em 20\07\2023, ou seja, uma dupla cobrança.
4. Dos documentos juntados pelo recorrente (ID 58640187 - Pág. 4 a 8), observa-se que a requerente vinha acumulando débitos em sua fatura de cartão de crédito, até que no mês 07/2023, a fatura alcançou o valor de R$ 9.075,35, tendo o valor mínimo (R$ 7.843,56) sido descontado da conta corrente da consumidora, em 20\07\2023, o que corrobora a alegação da própria autora. A par desse desconto em duplicidade, a própria instituição financeira recorrente reconheceu que, no mês 09/23, segundo ela por uma inconsistência do sistema, foi lançado um parcelamento automático na fatura da autora de oito parcelas no valor de R$ 1.368,71. E não há comprovação de que foram adotadas medidas para cancelamento e restituição dos valores correspondentes ao parcelamento.
5. Ante a ocorrência do desconto no valor de R$ 7.843,56, na conta bancária da autora, seguida pelo parcelamento da mesma dívida, acrescida dos encargos, na fatura do cartão de crédito, restou caracterizada cobrança em duplicidade e o desconto indevido em sua conta corrente.
6. Desse modo, a instituição financeira recorrente prestou serviço defeituoso ao exigir simultaneamente o pagamento da dívida em parcelas lançadas na fatura do cartão e proceder o desconto da mesma dívida na conta corrente da autora. Essa conduta, impõe a condenação do réu à devolução da quantia indevidamente debitada da conta bancária da autora (R$ 7.843,56).
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o artigo citado do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, configurada a ausência de engano justificável da parte da requerida, porque realizada a cobrança de quantia indevida, justifica-se a devolução em dobro desse valor.
8. Quanto à compensação extrapatrimonial, assiste razão à recorrente. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória “sui generis”, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, motivo pelo qual não se há de falar em indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença,
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.